Tribunal: TJBA
Processo: 8000910-36.2020.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000910-36.2020.8.05.0110 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RENATA SOUZA DOURADO PIMENTEL e outros Advogado(s): MARIA AUXILIADORA GARCIA DURAN ALVAREZ APELADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO e outros (4) Advogado(s):ANDRE SILVA ARAUJO, THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO, TAISE ALVES DA SILVA, DELIAN FERREIRA DANTAS, RODRIGO SANTOS DA SILVA, YAGO RENAN LICARIAO DE SOUZA, HERMANO GADELHA DE SA, LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS, JOSIAS VIEIRA DA SILVA, RODRIGO JOSE DE OLIVEIRA LIMA TORRES, MARIA AUXILIADORA GARCIA DURAN ALVAREZ ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Quatro apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, movida por beneficiária de plano de saúde em face de cooperativas do sistema Unimed. 2. A sentença determinou que as rés efetivassem a autora em plano de saúde compatível com o anteriormente utilizado, com a mesma área de cobertura, aproveitamento de carências, mesma mensalidade e rede credenciada; determinou o ressarcimento integral das despesas médicas realizadas pela autora; consolidou multa por descumprimento no valor de R$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais); e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais. 3. A autora, Renata Souza Dourado Pimentel, apela buscando majoração do valor da indenização por danos morais. A ré Unimed do Oeste da Bahia sustenta ausência de cobertura contratual e de urgência, bem como inexistência de ato ilícito. A ré Unimed Nacional alega ilegitimidade passiva, por não ter vínculo direto com a autora. A ré Federação das Unimeds da Amazônia (FAMA) igualmente suscita ilegitimidade passiva e ausência de relação contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) arbitrado a título de danos morais deve ser majorado; (ii) saber se houve abusividade na negativa de cobertura do tratamento médico prescrito por médico assistente; (iii) saber se há responsabilidade solidária entre as cooperativas do sistema Unimed; e (iv) saber se as cooperativas Unimed Nacional e FAMA possuem legitimidade passiva para responder pela negativa de cobertura. III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. O valor indenizatório de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional para compensar o dano sofrido pela autora e atender ao caráter pedagógico da medida, inexistindo fundamento para majoração. 6. O contrato de plano de saúde, ainda que contenha cláusulas limitativas, não pode restringir o custeio de tratamento indicado como indispensável pelo médico assistente. A negativa de cobertura baseada em exclusão contratual ou ausência de previsão no rol da ANS configura prática abusiva. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura de procedimento essencial sob o argumento de exclusão contratual ou ausência de previsão no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (AgInt no REsp 1.860.867/SP). 8. A sentença reconheceu adequadamente a falha na prestação do serviço e fixou indenização por dano moral em montante proporcional e razoável. 9. As cooperativas que integram o sistema Unimed respondem solidariamente pelos serviços prestados em razão do uso comum da marca e da atuação integrada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1.441.021/SP). 10. A Unimed Nacional e a FAMA integram a rede de intercâmbio operacional do sistema Unimed, apresentando-se ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional. Aplica-se a teoria da aparência. Legitimidade passiva configurada. 11. Em se tratando de responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem deseja demandar, resguardado o direito de regresso daquele que efetivamente reparar o dano em face dos demais coobrigados. 12. A recusa indevida de cobertura de tratamento médico configura dano moral in re ipsa, por violar a dignidade e a segurança do consumidor, além de causar angústia e sofrimento em momento de fragilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE: Apelações conhecidas e não providas. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento médico essencial indicado por médico assistente, ainda que sob fundamento de exclusão contratual ou ausência de previsão no rol da ANS. 2. As cooperativas integrantes do sistema Unimed respondem solidariamente pelos serviços prestados sob a mesma marca, em razão do uso comum da marca e da atuação integrada, aplicando-se a teoria da aparência. 3. A recusa indevida de cobertura configura dano moral in re ipsa. 4. O valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, quando razoável e proporcional ao caso concreto, não comporta majoração." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6.º, 14, 34 e 51, IV; Lei n.º 9.656/1998, art. 31; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.860.867/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.441.021/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.545.603/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16.03.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.569.919/AM, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 22.06.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.391.252/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 19.10.2020; TJCE, AC nº 0202485-07.2024.8.06.0001, Rel. Des. André Luiz de Souza Costa, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2024; TJBA, AI nº 8023867-70.2020.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 17.12.2020; TJBA, APL nº 0561478-75.2016.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, 4ª Câmara Cível, j. 20.08.2020; TJBA, APL nº 0507941-92.2014.8.05.0080, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 11.02.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis n.º 8000910-36.2020.8.05.0110, em que figuram como apelantes e apelados RENATA SOUZA DOURADO PIMENTEL, UNIMED DO OESTE DA BAHIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL e FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A TODAS AS APELAÇÕES, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 27 de janeiro de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23